Tribunal: STF
Processo: ARE 1569890
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por NCR BRASIL LTDA e por ESTADO DE SÃO PAULO contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.



    O recurso de NCR BRASIL LTDA foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à execução fiscal — Empresa autuada por deixar de pagar ICMS no recebimento de mercadorias de outros Estados sujeitas ao Regime de Substituição Tributária; na qualidade de solidário ao substituto tributário nas saídas de mercadorias sujeitas ao Regime de Substituição Tributária sem comprovação da retenção do imposto; e relativo a valores das parcelas dos serviços de industrialização que não foram incluídos no valor total das operações de retorno; e por creditamento indevido por meio de emissão de NF-e em supostas operações de troca em virtude de garantia que não atendem ao estabelecido no art. 452 do RICMS — Sentença de parcial procedência para limitar os juros à taxa Selic — Preliminar de ausência de fundamentação rejeitada — Demais alegações que se confundem com o mérito. MÉRITO: Item 11: Inconstitucionalidade em razão da existência de lei genérica que embasa o art. 426-A do RICMS - Insubsisténcia do crédito lançado - Item L2: Contribuinte que deixou de apresentar motivo para a não exigência do recolhimento do imposto pelo sujeito passivo por substituição, de modo que passou da posição inicial de contribuinte substituída à condição de sujeito passivo no recolhimento do imposto, ensejando a aplicação do disposto no art. 267, inciso II, “b” do RICMS/00 — Perícia que apurou a não incidência do imposto relativo a 4,84% referente a uso e consumo e devolução — Manutenção parcial da infração - Item 1.3: Peças enviadas para conserto/reparo que fazem parte do estoque regular da embargante para posterior comercialização não enseja o seu envio para industrialização — Comercialização que não é fator decisivo para definição da natureza da atividade - Não ocorrência de fato gerador (circulação de mercadoria) do imposto nas hipóteses de remessa de bens para conserto e posterior retorno ao estabelecimento comercial do remetente - Inteligência da norma do art. 7º, IX, do RICMS/2000 — Extinção do débito tributário - Item IL.4 — Creditamento indevido de ICMS através da emissão e registro de NFes em supostas operações de troca em virtude de garantia que não atendem ao estabelecido no artigo 452 do RICMS/2000 — FESP que deverá proceder à exclusão das remessas tributadas com o recolhimento comprovado do imposto em relação a partes e peças defeituosas, assim como aquelas decorrentes de troca por mau uso ou vandalismo e quanto as peças que não foram utilizadas (novas) que retornaram ao estoque da empresa e aquelas com defeito técnico que foram submetidas a processo de recondicionamento e remanufaturamento e retornaram ao estoque na condição de “nova”, mantendo-se em relação as peças que foram utilizadas na manutenção dos equipamentos, mesmo nos casos em que os serviços foram decorrentes de contrato de manutenção ou reposição de peças em garantia, devendo ser observada a base de cálculo correta em relação às placas de circuito eletrônico recuperáveis (80% do valor constante da nota de remessa) - Aplicabilidade da Portaria CAT 92/2001 - Norma aplicável a empresas prestadoras de assistência técnica, independentemente do estado das peças - Multa que superou o valor da obrigação principal - Redução ao patamar de 100% da obrigação principal Sucumbência recíproca no caso - Sentença reformada - Recurso da embargante parcialmente provido, prejudicada a análise do recurso adesivo da FESP.



    Opostos os embargos de declaração por NCR BRASIL LTDA, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário de NCR BRASIL LTDA sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, LIV, LV; 93, IX e 150, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de NCR BRASIL LTDA, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. NOTAS FISCAIS POSTERIORMENTE DECLARADAS INIDÔNEAS. COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO COMERCIAL. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO DO TRIBUTO. SÚMULA 279/STF. DESCABIMENTO. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda a análise de legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis nesta fase recursal. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 751111 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 11/02/2016)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CRÉDITOS FISCAIS. NOTAS FISCAIS E MERCADORIAS DECLARADAS INIDÔNEAS. APROVEITAMENTO. BOA-FÉ E RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS PELO ADQUIRENTE. 1. A controvérsia referente ao aproveitamento de créditos fiscais por parte de terceiros relativos à circulação de mercadorias negociadas com sociedade empresária declarada inidônea cinge-se ao âmbito infraconstitucional, inclusive quanto ao alcance dos efeitos da declaração em desfavor do terceiro ou respectivas considerações sobre a boa-fé deste. Precedente: AI-AgR 751.111, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.02.2016. 2. O agravo interno interposto em face da negativa de seguimento a recurso extraordinário possui o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. (ARE 1031337 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/09/2017)



    Nesse sentido ainda as decisões monocráticas: ARE 1.152.864, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 24/06/2019; ARE 1.205.785, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 12/06/2019;ARE 1.072.943, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 22/11/2017; ARE 1.072.721, Rel. Min. Alexandre de Morais, DJe de 14/09/2017.



    Quanto ao recurso do ESTADO DE SÃO PAULO, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1412069 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1255), decidiu que: há repercussão geral - Acórdão de Repercussão Geral publicado.



    O Código de Processo Civil assim disciplina os procedimentos aplicáveis aos recursos extraordinários que suscitem matéria(s) analisada(s) pelo STF no rito da repercussão geral:



    Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)(Vigência)



    I – negar seguimento: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016)



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (grifos acrescentados).



    Ante o exposto, quanto ao(s) recurso(s) interposto por ESTADO DE SÃO PAULO, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e nego seguimento ao recurso interposto por NCR BRASIL LTDA (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente